Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800133-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RAILSON SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA. INAPTIDÃO EM EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO “A QUO” NO SENTIDO DE PROSSEGUIMENTO DO AGRAVADO NO CERTAME. AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTRAPROVA. PROVA INDICATIVA DE APTIDÃO PSÍQUICA DO CANDIDATO À CARREIRA MILITAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES EM FAVOR DO AGRAVANTE NO SENTIDO DA CONCESSÃO DA LIMINAR. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. LIMITAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a treze do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão liminar judicial proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Comarca da Tailândia que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, proc.
0802032-18.2021.8.14.0074
, ajuizada por
RAILSON SILVA PEREIRA
, deferiu o pedido liminar nos termos seguintes:

“Diante do exposto, concedo a presente medida mediante tutela
de urgência de natureza antecipatória em favor de RAILSON
SILVA PEREIRA em face do Estado do Pará e do Instituto
Americano de Desenvolvimento, e determino como forma de
evitar dano ao requerente SUSPENSÃO Da decisão que o re-
provou em sua avaliação psicológica junto ao Concurso Públi-
co PARA ADMISSÃO AO CURSO DEFORMAÇÃO DE PRA-
ÇAS - CFP/PMPA/2020 para admissão ao Curso de Formação
de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, regulamenta-
do pelo EDITAL No 01- CFP/PMPA/SEPLAD, devendo o re-
querente continuar no certame e prosseguir nas demais etapas,
até o julgamento definitivo da presente ação, como obrigação
de fazer, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00
(mil reais).”

Em suas razões recursais (id. 7743774), o agravante esclareceu que, na origem, trata-se de Ação de Conhecimento em que o agravado alegou, em síntese, que é candidato no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças, CFP/PMPA/2020, Edital nº 01 – CFP/PMPA/SEPLAD, e que, por ocasião da etapa do certame (avaliação psicológica), foi considerado contraindicado, tendo o juízo “a quo” deferido o pedido liminar em seu favor.

Sustentou o recorrente a necessidade de reforma da decisão agravada diante da impossibilidade de substituição das decisões da Comissão de Avaliação pelo Poder Judiciário, especialmente com a interferência no mérito administrativo.

Argumentou que a aferição das aptidões dos candidatos inscritos em concurso público, apurada em seleção, deve ser conduzida estritamente pela Administração Pública e defendeu a legalidade da eliminação do recorrido, visto que foram utilizados critérios objetivos de avaliação previstos em lei e no edital do certame.

Asseverou que, no caso em tela, o agravado foi considerado contraindicado na avaliação psicológica, sendo correta sua eliminação do concurso, por violação ao disposto nos arts. 3º, § 2º, “f”, 6º, II, 8º, 9º, 10 e 14 da Lei Estadual nº 6.626/2004 e em item do edital, de maneira que, além de perfeitamente legal, o referido exame, diferentemente do que alega o agravado, foi pautado em critérios objetivos, previamente definidos pela Lei Estadual nº 6.626/2004, e pelo edital do certame, com a especificação dos testes a serem realizados, das técnicas e instrumentos científicos a serem empregados.

Explica que, por meio do Relatório Psicológico do Requerente, autor/ora agravado obteve classificação médio inferior no Teste de Memória – TSP (que avalia a característica de Memória) e classificação médio inferior no TCR (que avalia Inteligência Geral), ou seja, a classificação restou abaixo da faixa mediana, bem como obteve pontuação total de 5 (cinco) pontos nos critérios que avaliaram as características de assistência, deferência, desempenho, agressão, ordem, persistência, ou seja, pontuação para ser considerado eliminado (quatro características ou mais características, dentre as características restritivas e prejudiciais).

Defende que os crit
é
rios estavam estabelecidos no edital normativo e a Banca Examinadora apenas cumpriu a determinaç
ão
edital
í
cia ao eliminar o candidato, tendo em vista que este n
ão
alcançou os crit
é
rios estabelecidos na avaliaç
ão
psicol
ó
gica.

Ressalta que no Relat
ó
rio Psicol
ó
gico s
ão
fornecidos apenas os resultados dos testes aplicados, tendo em vista que os crit
é
rios j
á
estavam definidos no edital normativo.

Destacou que o respeito à lei e ao edital está mais do que claro na resposta dada pela comissão nos documentos constantes do id. 39433687.

Defendeu a impossibilidade de ameaça de aplicação de multa antes de estabelecido o contraditório e sem estabelecer um prazo mínimo para cumprimento da ordem judicial.

Defendeu restarem preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo para que fosse determinada a suspensão da decisão agravada.

No mérito, pleiteou o provimento do recurso para que fosse cassada em definitivo a liminar concedida.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 8356546 – págs. 1/5).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 8775238 – pág. 1/10), refutando as razões do recurso de agravo de instrumento e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
9235681 – págs. 1/11
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão agravada
in totum
.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao julgamento do mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame à questão impugnada.

No presente caso, cinge-se a questão ora debatida em torno da análise do deferimento pelo juízo
a quo
do pedido do autor, ora agravado, para prosseguimento nas demais fases do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praça da Polícia Militar do ano de 2020.

Extrai-se dos autos que o agravado foi aprovado na prova objetiva e classificado para o exame psicológico, no qual foi considerado inapto.

De plano, verifico não
assistir razão ao agravante Estado do Pará, uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação e do
periculum in mora.

Pois bem. Em se tratando de concurso público, tem-se que o exame psicológico é aquele em se que afere as condições psíquicas de candidato a provimento em cargo público. Cuida-se de requisito legítimo, dado que as funções da mencionada carreira devem ser ocupadas por pessoas mentalmente saudáveis.

Não obstante, há que se considerar que a exigência relativa à aferição psíquica do candidato ao concurso deve ser prevista em lei, como claramente estabelecido no art. 37, I, da CR/88,
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Sobre o tema em questão, já sedimentou o Supremo Tribunal Federal (STF) em Súmula Vinculante 44 que: “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

Tratando-se de concurso de ingresso à carreira militar, a possibilidade de requisitos diferenciados para o ingresso encontra alicerce no artigo 42, § 1º c/c o artigo 142, § 3º, X, da CR/88,
verbis
:

“Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

[...]

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

[...]

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”

No âmbito deste Estado, a regulamentação para os requisitos de ingresso na Polícia Militar se dá pela Lei Estadual nº 6626/2004, que foi alterada pelas Leis nºs 8.342/2016 e 8.971/2020, cujo art. 6º, II c/c o art. 9º prescrevem que:

“Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

[...]

II - avaliação psicológica; (NR)

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para
frequentar os cursos de formação ou de adaptação para o cargo a ser exercido.

No caso, verifica-se que o edital do concurso público para o CFP/PMPA/2020, em seus subitens 12.5, 12.10 e 12.11, é claro em prever os critérios objetivos a serem utilizados durante o exame de avaliação psicológica, os quais estão em perfeita consonância ao previsto em lei, senão vejamos:

“12.5 A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que propiciarão um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

(...)

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o candidato que apresentar as seguintes características: a) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas; b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

Na hipótese sob exame, extrai-se do caderno digital que o agravado se submeteu ao exame psicológico para ingresso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, contudo foi considerado inapto na avaliação, por ter apresentado características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo, conforme Relatório Psicológico (id. 7743775, págs. 20/21).

Observo que pelo Relatório Psicológico (id. 7743775, págs. 20/21) não atendeu a todos os requisitos legais, tendo em vista que a eliminação do agravado do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, se deu de forma genérica, deixando a banca organizadora de observar as disposições que regiam o certame, porquanto não especificou quais as características prejudiciais e restritivas foram observadas no perfil do candidato.

Conforme bem salientou o Exmo. Procurador de Justiça em sua manifestação:

“(...)

Importa pontuar que o referido relatório não pormenoriza quais as características, dentre as que estão discriminadas no Edital, foram consideradas para a contraindicação. O Relatório apenas aponta que na avaliação de aptidões de personalidade IFP foram encontradas 05 (cinco) características fora do esperado.

Nesse contexto, compreende-se que, embora o Agravado tenha tido acesso ao relatório psicológico, este não foi suficientemente objetivo para permitir a identificação das características que levaram à contraindicação, por isso a lei exige, também, que a decisão resultante de sua avaliação psicológica seja fundamentada.

A objetividade do laudo psicológico é imprescindível para dar transparência ao exame realizado no âmbito do certame, tanto para que o candidato tenha conhecimento dos motivos que levaram o profissional a opinar pela sua incompatibilidade com a função almejada, dando publicidade ao perfil que o Estado busca para preencher seus quadros nas mais variadas áreas, quanto para que possa refutar as razões que levaram a sua inaptidão.

(...)

Portanto, verifica-se que a ausência de objetividade do laudo de avaliação psicológica impediu que o candidato tivesse conhecimento dos motivos que levaram a sua reprovação, violando o princípio da motivação e prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa, posto que seria necessário possuir conhecimentos das fundamentações que obstaram sua aprovação para poder refutá-las de maneira precisa na ocasião oportuna, tendo em vista que a mera indicação de que há características prejudiciais e características restritivas do candidato inapto, sem qualquer motivação, não é suficiente para informar ao candidato as razões de sua reprovação.

(...).”.

De mais a mais, observo que o agravado se submeteu a novos exames psicológicos. Na ocasião, foi concluída a aptidão do candidato à carreira militar almejada (id’s. 8775243, pág. 1 e 8775245, pág. 1).

Vale destacar que não se está a afastar, com a admissão dos novos exames, a presunção da veracidade do ato administrativo antes consolidado, mas apenas assentando que a contraprova produzida, ainda que de maneira unilateral, configura relevante probabilidade no sentido de que o recorrido é apto para o exercício do cargo a que concorre.

Desse modo, nesse ponto, encontra-se ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao pleito relativo ao valor fixado a título de astreintes, no importe de R$1.000,00 (um mil reais), a
priori
entendo que foi fixado em padrão proporcional e condizente com a obrigação principal determinada pelo juízo de 1º grau, contudo verifico que não houve critério limitativo em relação à sua incidência.

Dito isso, vejo que o efeito suspensivo deve ser deferido nesse ponto quanto à sua periodicidade, considerando-se que a ausência de critério limitativo da multa arbitrada poderá tornar seu valor demasiadamente excessivo, de modo que, tendo por base o princípio da razoabilidade, deve ser limitado o valor da multa arbitrada ao importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por todo o exposto, na linha do entendimento do douto parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para fixar como limite de incidência das astreintes o teto de R$50.000.00 (cinquenta mil reais), mantendo, no mais, os demais termos da decisão agravada.

É como o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2022